Tribunal: TJMT
Processo: 0017084-83.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017084-83.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 87.963.815/0017-11 (JUIZO RECORRENTE), BIANCA BECK - CPF: 009.140.350-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), BIANCA BECK - CPF: 009.140.350-29 (ADVOGADO), BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 87.963.815/0017-11 (RECORRIDO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS -
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENVOLVENDO ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
- INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CIRCULAÇÃO JURÍDICA -
SÚMULA 166 DO STJ
- RESP 1125133/SP -
SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A simples transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem que haja transferência efetiva de titularidade, não configura operação de circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS.

2. Orientação do Recurso Especial n.º 1125133/SP, julgado em regime de repercussão geral e da Súmula 166 do STJ.

3. Impositiva a manutenção da sentença que concedeu a segurança, a fim de afastar a incidência tributária sobre operações de circulação física entre os estabelecimentos matriz e filial da mesma pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar nº 17084-83.2015.811.0041, impetrado por
BR PLÁSTICOS INDÚSTRIA LTDA
em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, concedeu a segurança vindicada para fins de desconstituir o TAD nº 1120152-7.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A procuradoria Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame. [id. 6966534]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado por BR PLÁSTICOS INDÚSTRIA LTDA, com a finalidade de afastar a incidência do ICMS nas operações de transferência do ativo mobilizado, bem como para desconstituir o TAD nº 1120152-7.

O juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada para determinar ao Estado de Mato Grosso, que se abstenha de exigir a exação nas operações de transferência de bens do ativo imobilizado do mesmo contribuinte.

Eis o dispositivo do édito judicial,
in litteris
:

“(...) Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo o mandado de segurança, para o fim de consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos e desconstituir o Termo de Apreensão e Depósito nº 1120152-7.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.(...)”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência dominante dos Tribunais de Alçada Superior, inclusive, objeto de Orientação do Recurso Especial n.º 1125133/SP, julgado em regime de repercussão geral e da Súmula 166 do STJ, é no sentido de que não cabe incidência do ICMS nas operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Todavia, a incidência do entendimento perpassa pela análise casuística, ou seja, se a operação praticada pelo contribuinte se amolda às disposições do referido precedente.

No presente caso, a empresa impetrante, cujo objeto social é a indústria, comércio, importação e exportação de material plástico em geral, dentre outras atividades, esta sediada na cidade de Porto Alegre/RS, possuindo Centro de Distribuição na cidade de Cuiabá/MT.

Verifica-se, ao id. 5666631, que a sociedade autora, por meio da Ata de Reunião de Diretoria, realizada em 02/04/2015, deliberou sobre o encerramento de sua filial localizada na cidade de Cuiabá/MT, em razão de problemas de ordem econômica.

Diante disso, iniciou a desmobilização do seu ativo imobilizado, realizando a transferência de suas máquinas para outra unidade da Companhia, localizada no Estado de Santa Catarina, cuja operação esta sendo objeto de tributação pelo fisco local.

Colhe-se que a natureza da operação discriminada nas notas fiscais refere-se à “TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO” e pelo que se dessume dos produtos descritos, tratam-se de aparelhos e instrumentos utilizados na consecução da atividade empresarial da pessoa jurídica (Serra Linha, Banheira Linha, Puxador Linha, Embolsador, etc.), ou seja, bens do ativo imobilizado. Aliás, os fatos são incontroversos nos autos.

Com efeito, o entendimento que vigora é no sentido de que a simples transferência de mercadorias entre a matriz e a filial pertencentes à mesma pessoa jurídica, sem que haja transferência efetiva de titularidade, não configura operação de circulação de mercadorias sujeita à incidência do ICMS, é dizer, não se amolda à necessária circulação jurídica, com a transferência de propriedade, mas tão somente a uma circulação física, insuficiente para a incidência do imposto estadual.

Tal
orientação, inclusive, alcançou o sistema de repercussão geral, restando pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1125133/SP, submetido ao sistema do artigo 543-C do CPC/1973.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...)
O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].(N.U 0002281-95.2014.8.11.0020, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Recurso desprovido. Sentença ratificada (N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)

Inclusive, a questão restou pacificada com a dicção da Súmula n° 166 do STJ, de acordo com o qual “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Dessa feita, não incide a obrigação cobrada de pagamento do ICMS, como quer fazer o Fisco Estadual, porquanto se trata de simples remessa de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem fins mercantis.

Assim, impositiva a manutenção da sentença, a fim de afastar a incidência tributária sobre operações de circulação física entre os estabelecimentos matriz e filial da autora.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021